Tribunal: TCU
Processo: 019.978/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10178/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de concessão de aposentadoria a Fernando Antônio Pereira Gomide, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para registro; considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem "quintos", em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STF, e o cômputo indevido de tempo ponderado (atividades perigosas, insalubres ou penosas); considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que o Tribunal determinou ao Senado Federal, mediante o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, que promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; considerando que, no Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler), este Tribunal firmou entendimento que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida, consoante termos do art. 3o da Lei 8.911/1994, jurisprudência também adotada no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no REsp 127243/DF, Relator Ministro Humberto Martins, in DJe 13/4/2011); considerando que, conforme deliberado no Acórdão 2135/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, a incorporação de "quintos" deve considerar a sequência cronológica das funções exercidas, de modo a assegurar a incorporação da função exercida por maior tempo dentro de cada período de 12 meses de exercício de função, nos termos do (revogado) art. 3o da Lei 8.911/1994, entendimento também extraído do Acórdão 2885/2007-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; considerando que o entendimento deste Tribunal, firmado no Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, é no sentido que o servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, em período anterior à vigência da Lei 8.112/90, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; considerando que, mediante o Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, restou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atesta por laudo pericial; considerando que, conforme enunciado do Acórdão 8316/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, é "permitida a contagem ponderada de tempo de serviço prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no serviço público em período posterior ao advento da Lei 8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a edição da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá a legislação complementar (art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal) "; considerando que, no ato em exame, não consta comprovação do exercício de atividade insalubre por meio de laudo pericial, sendo o cômputo ponderado do respectivo tempo ilegal. Porém, no caso concreto, esse tempo não interfere nos requisitos para concessão da aposentadoria; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); e considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Fernando Antônio Pereira Gomide, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Senado Federal; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.978/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernando Antonio Pereira Gomide (XXX.311.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, autorizados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; 1.7.2. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, o destaque da parcela excedente de quintos incorporados pelo interessado entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, após a absorção completa da parcela de quintos mencionada no subitem 1.7.2; 1.7.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.